Tribunal: TJDFT
Processo: 0712308-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. APELO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. APELO DO RÉU PREJUDICADO.
1. Não se conhece do apelo interposto pelo autor porque apresentado no 16o dia útil após a publicação da sentença, em violação ao disposto no art. 1.003, §5o, do CPC.
2. O julgador, ao definir como marco de início do direito à percepção do adicional de periculosidade período fora do pedido e posterior ao exercício da função tida como perigosa, incorreu em nulidade, por não estar congruente com os limites do pedido e da causa de pedir, conforme dispõe os artigos 141 e 492 do CPC.
3. Apelo do autor não conhecido. Sentença anulada, de ofício. Apelo do réu prejudicado.